Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752939-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALTAIR CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR, JORGE LUIZ CONTREIRAS GUENNA JUNIOR, PERICLES DA SILVA BASTOS SALES, THIAGO LUIZ LEITE RIBEIRO DA COSTA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALTAIR CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR e OUTROS contra ato omissivo imputado ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, relacionado à nomeação dos aprovados em concurso público da CLDF para o provimento de vagas no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Analista de Sistemas. Compulsando os autos, verifica-se que a parte impetrante deixou de colacionar a guia de custas, bem como de comprovar o seu recolhimento. Inexiste, outrossim, pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, com fulcro no art. 6o da Lei no 12.016/2009, art. 321 do Código de Processo Civil e art. 69, V, do Regimento Interno deste TJDFT, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que sejam recolhidas as devidas custas, ou, então, comprovada a impossibilidade de fazê-lo. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator